Tribunal: TCU
Processo: 039.588/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Milton Ferreira Guimaraes contra o Acórdão 9.361/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Milton Ferreira Guimarães contra o Acórdão 9361/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.